Tribunal: CARF
Processo: 13154.720232/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.720232/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.967 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
WAGNER ANTONIO CAMILO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São passíveis de dedução as despesas com instrução relativas ao próprio
contribuinte e/ou a seus dependentes, quando comprovado o dispêndio por
documentação hábil e respeitados os limites legais, conforme legislação de
regência. Não comprovado o dispêndio por meio de documentação hábil,
mantém-se a glosa da dedução indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.720232/2017-22
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720232/2017-22

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.684,63, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública e Dedução Indevida com Despesa de Instrução no total de R$
17.035,00, infrações detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Não juntou os recibos de pagamentos. Os boletos bancários juntados não consta a
autenticação mecânica.
Cientificado do lançamento em 31/05/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 07/06/2017.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 17/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados justificam a revisão do lançamento prevista no art.
149 do CTN.
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720232/2017-22

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública e dedução indevida com despesa de instrução no total de R$ 17.035,00. A
decisão de origem acatou os comprovantes referentes ao montante de R$378,00x4= R$1512,00,
resultando em reestabelecimento parcial da glosa referente a despesas com instrução.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela tomo conhecimento.
De acordo com o lançamento:

Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte, de seus dependentes e alimentados (desde que realizadas em
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública de separação consensual), efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente
à educação infantil (creche e educação pré-escolar), ao ensino fundamental, ao ensino
médio, à educação superior (cursos de graduação e de pós-graduação) e à educação
profissional (ensino técnico ou tecnológico), observado o limite anual individual (Lei
9.250/1995, art. 8o, II, "b" e §3o).
O contribuinte declarou suas duas filhas no campo de dependentes , nascidas em
27/06/2007 e indicou no campo de pagamentos valores referentes ao Centro
Educacional Kahlil Zaher.
O interessado apresenta documentos de fls. 13 e 14 que não identificam as datas de
pagamentos no ano de 2015.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720232/2017-22

Além disso, os valores ali discriminados divergem dos boletos apresentados as fls. 19 a
22.
Sendo assim resta acatar os valores efetivamente pagos por meio de comprovantes
bancários.
Desta forma, será aceito o montante de R$378,00x4= R$1512,00
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação consensual ou de
divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
As informações constantes da DAA são as seguintes:

Foram apresentados os documentos de fls.26 e seguintes referentes ao Termo de Acordo
Extrajudicial entre o contribuinte e seus pais Amara Maria e João Camilo.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720232/2017-22

Conforme fl.38

De acordo com a fl.40 foi deferida a transação.

A fiscalização glosou o montante de R$8400,00
No presente caso, foi efetuada a transação denominada “Termo de Acordo Extrajudicial
de Alimentos”(fl.31)” por meio da qual pretendeu ele dar feição de Pensão Alimentícia
Judicial mediante um pedido de homologação levado a juízo, conforme documentos
anexados.
O exame desta questão não pode ficar adstrito à interpretação literal das normas
pertinentes, sendo necessário determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720232/2017-22

tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de
pensão alimentícia. É conhecida a lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros
Grau, (A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 5a.ed., São Paulo: Malheiros,
2000, p. 222) de que:
“jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam normas
constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não se interpreta a
Constituição em tiras, aos pedaços”.
Não há como interpretar o art. 4°, II, f, da Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema. É importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia, embora possam ter sido assim denominados como no presente caso.
Neste ponto, necessário se faz reportarmos à Constituição Federal, ao Código Civil,
para esclarecer as condições de dedutibilidade da pensão alimentícia. Seguem textos
legais com grifos nossos:
Da Constituição Federal:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Do Código Civil:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos.
[...]
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos
menores estendem-se aos maiores incapazes.
[...]
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
[...]
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho;
II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único;
III - pela maioridade;
IV - pela adoção;
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.
[...]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição
social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720232/2017-22

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau,
uns em falta de outros.
[...]
Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em
condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau
imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem
concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas,
poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. (grifo nosso)
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.
Como se pode ver pelos dispositivos legais transcritos acima, mais especificamente
artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil, o direito à prestação de alimentos é recíproco
entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais
próximos em grau, uns em falta de outros.
E, ainda, se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições
de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato.
A obrigação alimentar obedece a certos requisitos para sua concessão, são eles: a.
existência de um vínculo de parentesco; b. necessidade do reclamante;
c. possibilidade econômico-financeira da pessoa obrigada; d. proporcionalidade.
Preceitua de forma mais explícita o art. 1.695 do Código Civil: "São devidos os
alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo
seu trabalho, â própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem
desfalque do necessário ao seu sustento".
No caso em análise, o filho está voluntariamente oferecendo pagamento de uma quantia
mensal a seus pais, na forma de um acordo homologado judicialmente que foi
determinado inclusive de transação sem que haja a obrigação, por força de lei, , não
existindo, portanto, o enquadramento nas normas de Direito de Família exigidas na
legislação (art. 4o, inciso II, “f” da Lei n o 9.250/95).
Forçoso é concluir que estes valores pleiteados pelo contribuinte como pensão
alimentícia judicial foram pagos por mera liberalidade.
Notadamente, fincado nos princípios Constitucionais e especialmente na proteção da
família, o arcabouço legislativo do Direito de Família inserto no Código Civil, tem
como pressuposto a tutela do Direito dos seus membros, visando assegurar amparo e
proteção àqueles que se encontrem em situação debilitada, notadamente os menores e
incapazes cujo direito seja suscetível de lesão advinda, dentre outras, das hipóteses de
dissolução de sociedade conjugal ou sucessão.
Não restou caracterizada a natureza de alimentos dos valores pagos pelo contribuinte a
seus pais.
Pelas razões expostas, a dedução pretendida, por força do acordo citado, não pode ser
aceita como proveniente de pensão alimentícia judicial devida em face das normas de
Direito de Família, para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Ante o acima exposto, refazem-se os cálculos.
EXERCÍCIO
2016
Descrição
Valores em Reais (Julgamento)
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
450.653,13
Ajuste de Rendimentos Apurado
-
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720232/2017-22

Omissão de Rendimentos Apurada
-
Total das Deduções Declaradas
104.523,87
Glosa de Deduções Indevidas
15.523,00
Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
-
Base de Cálculo Apurada
361.652,26
Imposto Apurado (Calc. Pela Tabela Progres. Anual)
89.151,67
Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
610,93
Dedução de Incentivo Declarada
-
Glosa Dedução Incentivo /Contrib. Prev. a Emp. Domést.
-
Imposto Devido RRA Declarado
-
Imposto Devido RRA - Redução
-
Imposto Devido RRA - Suplementar
-
Total de Imposto Pago Declarado
80.509,04
Aumento de Imposto Retido RRA após análise
-
Glosa de Imposto Pago
-
IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
-
Saldo do Imposto a Pagar
8.031,70
Imposto a Restituir
-
Imposto a Pagar Declarado
3.762,87
Imposto já Restituído
-
Imposto Suplementar
4.268,83
Saldo de Imposto a Restituir Ajustado
-
Imposto não Litigioso (Pago ou Parcelado)
-
Imposto Mantido
4.268,83
Restituição Autorizada na Revisão de Ofício
-
Saldo Remanescente de Imposto a Restituir
-
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para manter
a exigência de imposto suplementar no valor de R$4268,83 , sobre o qual incidem multa
de ofício e juros de mora.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 135
DF CARF MF
Original